Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-62.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004721-62.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCINETE DE ALMEIDA JESUS - CPF: 550.747.741-87 (APELADO), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE F FRAUDE - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL COMO SENDO DA AUTORA -
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – DESCONTOS INDEVIDOS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO –
AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL
– DANO MORAL CARACTERIZADO -
VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula no 479 do STJ. 2. Comprovada a fraude da qual derivara o instrumento negocial mediante a realização de perícia grafotécnica realizada em juízo, o negócio fraudado deve ser declarado inexistente e, como consectário, assegurada a repetição dos importes decotados indevidamente dos ativos do vitimado pela fraude, qualificando-se o havido, ademais, como falha na prestação dos serviços oferecidos pelo agente financeiro e ato ilícito. 3.
É cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único). 4.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no
1004721-62.2018.8.11.0002
),
ajuizada contra o apelante por LUCINETE DE ALMEIDA JESUS, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexistência de vínculo contratual entre as partes referente contrato de empréstimo bancário no 2220383 e por consequência declarar a inexigibilidade dos valores cobrados no benefício previdenciário da autora, no total de R$ 4.001,49; condenar o Banco a devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir da sentença; a sentença condenou o Banco ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 212590739
).

No recurso vinculado ao Id. no 212590748, o Banco/réu/
apelante suscita, preliminarmente,
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, alegando, para tanto, que, a sentença se baseou apenas “
no resultado do laudo pericial o qual apurou que a assinatura não partiu do punho da autora
”, sem, oportunizar, contudo, qualquer manifestação da parte contrária.

No mérito, alega que os elementos probatórios constantes dos autos comprovam a regular contratação do empréstimo bancário, assim como a disponibilização do valor na conta corrente de titularidade da parte contrária, insistindo em que “
cabia a parte apelada comprovar que não recebeu os valores contratados, juntado aos autos o extrato do seu benefício, contudo não o fez”.

Refuta a existência de conduta ilícita a amparar o pleito de restituição de valores, até mesmo porque a autora/apelada utilizou os valores disponibilizados

“como cartão de crédito consignado”
e eventual devolução implicaria em enriquecimento ilícito
; prossegue dizendo que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justificasse a sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, afinal, conforme reafirma, demonstrou satisfatoriamente a legítima contratação e utilização do serviço de cartão de crédito por parte da autora.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente; alternativamente, a redução do valor indenizatório, a restituição dos valores na forma simples e a incidência dos juros a partir da citação válida.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no
212590753
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou a presente ação dizendo que “é servidora pública municipal” e que vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento por dívida que jamais contratou, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse, cujos descontos perfazem o total de R$ 4.001,49; afirma que faz jus a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua fonte de renda, além de reparação por danos morais no importe não inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, juntou aos autos um contrato supostamente assinado pelo Autor Id. no 29805832.

O ponto nodal nesta demanda é com relação à assinatura do contrato objeto da lide, ou seja, se foi emitido ou não pelo autor.

Nesse ponto, a perícia grafotécnica foi decisiva para concluir que a assinatura não partiu do punho do Autor, conforme conclusão do Sr. Perito à Id n°126619998:

“
Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que
a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID no 29805814, não foi produzida pela Sra. Lucinete De Almeida Jesus
. Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 17 (dezessete) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado
”

Conforme disciplina o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor dos serviços é objetiva, cabendo ao Réu oferecer segurança na prestação de seus serviços, de forma a proteger o consumidor de possíveis danos.

Nesse sentido, realizada prova pericial no contrato objeto da discussão, concluiu o Sr. Perito que a existência de fraude e que a assinatura base para a falsificação não partiu das mãos da autora.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Consta na exordial, pedido referente a repetição de indébito, para configurar o direito à repetição de indébito há que se demonstrar o seu pagamento, que de fato foi devidamente demostrado, entendo desta forma que o reclamante está sendo cobrado de forma indevida. (...).

DOS DANOS MORAIS

Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora.

Nesse aspecto, contudo, entendo que sim, porquanto,
configura dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar, podendo, mas não necessária e obrigatoriamente, acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. (...)

Outrossim, o requerente pleiteia que seja arbitrado um valor exorbitante concernente ao dano moral sofrido, pois certo que houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para: declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial; condenar a ré a repetição do indébito em dobro do valor de R$ 4.001,19; condenar o réu a proceder a reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
)
, e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Quanto a preliminar arguida pelo Banco/réu, não se pode dizer que o julgamento antecipado da lide na hipótese dos autos importou em cerceamento de defesa, até porque compete ao magistrado decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e tendo ele ordenado a produção de prova pericial grafotécnica, que demonstrou que a assinatura lançada no instrumento contratual exibido pelo Banco não partiu do punho subscrito da apelada, e, mesmo não estando o julgador adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo o convencimento decisório ser formado em sentido contrário (CPC, art. 479), tal divergência depende do apoio confirmatório de outros elementos dos autos, como de fato ocorreu, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Ademais, por se tratar de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira deve ser apurada de forma objetiva, não podendo ser afastada com base em alegação de culpa exclusiva de terceiros, uma vez que se trata de risco inerente à atividade bancária, em face do qual deveria o banco/réu ter adotado cautela a fim de evitar a contratação fraudulenta.

A corroborar este entendimento, trago à colação julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SAQUE INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. (...) CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO ESTADO DA PESSOA. DIREITO À DIGNIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO DEVIDA. 1. A instituição bancária é responsável pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes, de forma que, havendo falha na prestação do serviço que ofenda direito da personalidade daqueles, tais como o respeito e a honra, estará configurado o dano moral, nascendo o dever de indenizar. Precedentes do STJ. 2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral. 3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social. 4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. (...) 6. Recurso especial provido” (STJ - QUARTA TURMA - REsp: 1245550 MG 2011/0039145-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/03/2015, DJe 16/04/2015).

Assim, é dever das instituições bancárias conferir segurança aos seus sistemas operacionais, assim como as suas operações, devendo adotar todas as medidas cabíveis e se manter sempre vigilante e atenta a possíveis lacunas para ocorrência de fraudes, além de adotar mecanismos eficientes para resposta contra fraudes da qual seus correntistas possam ser vítimas, clientes que à instituição financeira confiam e depositam seu aporte econômico.

O eg. STJ há muito decidiu que o dano derivado de fraude praticada por terceiros junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno, de total responsabilidade do fornecedor do serviço porque ínsito ao risco do empreendimento, cuidando-se, aliás, de entendimento formado em sede de julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), em que se fixou a tese de que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula no 479:

Súmula no 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sobre a teoria do risco do empreendimento, trago a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos”. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 475-476).

Logo, considerando que os danos alegados pela autora decorreram comprovadamente de fraude bancária, cuja responsabilidade está inserta aos riscos dos serviços bancários, correta é a conclusão de que houve falha na prestação de serviço, configuração de responsabilidade objetiva do Banco e o dever de indenizar, afinal, além de ser
inconteste que a autora sofreu prejuízo financeiro ao ter valores descontados em seu benefício previdenciário sem ter solicitado tais empréstimos, houve quebra da confiança e injustificada negativa de restituição do prejuízo sofrido pela apelada quanto à contestação dos débitos efetuados por meio de fraude.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE COMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1029143-13.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/06/2022 - DJE 24/06/2022)

Quanto ao valor indenizatório, realmente causa espécie a alegação de que o módico montante de R$ 10 mil fixado, aliás, bem abaixo do valor indenizatório costumeiramente arbitrado para casos semelhantes, vai impactar a economia da referida instituição financeira e, por outro lado, causar o escândalo financeiro do enriquecimento sem causa da pobre autora. Difícil crer!

O valor está perfeitamente alinhado à justa medida compensatória e pedagógica cabível para o tipo de situação/lesão em foco, e de modo algum violando, em qualquer medida, aspectos do comedimento, da proporcionalidade e da justeza do procedimento de arbitramento indenizatório.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, tratando-se de indenização por danos morais decorrentes de ato ilícito sem existir qualquer vínculo contratual entre os litigantes, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO. (...) CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. (...) IV. Na indenização por dano moral, o termo inicial da correção monetária é a data em que o valor foi fixado, portanto, no caso, a data do julgamento procedido pelo STJ. V. Os juros de mora têm início a partir do evento danoso, nas indenizações por ato ilícito, ao teor da Súmula n. 54 do STJ” (STJ – 4a Turma – REsp 989.755/RS – Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – j. 15/04/2008, DJe 19/05/2008).

Sobre a repetição de indébito, conforme definiu o eg. STJ, “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que “
é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)
” (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC no
1046224-09.2019.8.11.0041
, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/02/2021), como
não verifico sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, nem mesmo o Banco/réu envidou esforço argumentativo nesse sentido, cabe, sim, a
restituição dobrada pleiteada pela autora na hipótese.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024